Tribunal: TJSP
Processo: 1036954-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c. pedido de devolução de valores pagos indenização por danos materiais e morais. Promessa de compra e venda de imóvel. Insurgência apenas da empresa de factoring. Cessão de crédito. Legitimidade passiva reconhecida. Inteligência artigo 294, do Código Civil. Efeitos da rescisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c. pedido de devolução de valores pagos indenização por danos materiais e morais. Promessa de compra e venda de imóvel. Insurgência apenas da empresa de factoring. Cessão de crédito. Legitimidade passiva reconhecida. Inteligência artigo 294, do Código Civil. Efeitos da rescisão contratual que atingem a cessionária. Mérito. Ausência de responsabilidade solidária, no causo dos autos, da empresa de factoring pelos danos causados unicamente pela incorporadora. Empresa de factoring que não integra a cadeia de consumo. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036954-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante A2A
FOMENTO MERCANTIL LTDA., são apelados BRUNA KAROLINE DA SILVA
COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), FELIPE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), CAMPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE EIRELI e
CESAR AUGUSTO DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 – Campinas
Apelante: A2A Fomento Mercantil Ltda.
Apelados: Bruna Karoline da Silva Coelho, Felipe de Oliveira de Almeida, Campinas
Empreendimentos Imobiliários Spe Eireli e Cesar Augusto de Aguiar.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42148)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de rescisão contratual c.c. pedido de
devolução de valores pagos indenização por
danos materiais e morais. Promessa de compra e
venda de imóvel. Insurgência apenas da empresa
de factoring. Cessão de crédito. Legitimidade
passiva reconhecida. Inteligência artigo 294, do
Código Civil. Efeitos da rescisão contratual que
atingem a cessionária. Mérito. Ausência de
responsabilidade solidária, no causo dos autos, da
empresa de factoring pelos danos causados
unicamente pela incorporadora. Empresa de
factoring que não integra a cadeia de consumo.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 293/318) interposta por
A2A Fomento Mercantil Ltda. contra a sentença (fls. 276/282 e 290)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Campinas, julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c.
pedido de devolução de valores pagos indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por Felipe de Oliveira de Almeida e Bruna Karoline da Silva
Coelho contra Campinas Empreendimentos Imobiliários Spe Eireli e Cesar
Augusto de Aguiar. Preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva. Diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 -Voto no
3
que não participou da contratação e sequer possui, dentro de seu objeto social
e objetivos empresariais, qualquer ligação com a atividade de incorporação
imobiliária. No mérito, discorre sobre o contrato de fomento mercantil. Tece
considerações a respeito da cessão e transferência de direitos a terceiros e
sobre a cessão de créditos. Assevera que a situação narrada nos autos não se
coaduna com a responsabilidade prevista no diploma consumerista para
responsabilização solidária da empresa apelante Factoring. Insiste que
apenas figura na ação por ter realizado a operação de factoring com a 1a
requerida. Insurge, ainda, contra a condenação solidária pelas verbas
sucumbenciais. Postula o provimento do recurso (fls. 293/318)
As contrarrazões foram apresentadas por Bruna
Karoline da Silva Coelho e Felipe de Oliveira Almeida (fls. 325/331).
Preliminarmente, suscitam o não conhecimento do recurso, diante da ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal. No mais, requerem, em síntese, o não
provimento do recurso.
É a essência do relatório.
De início, importante ressaltar que os corréus Cesar
Augusto de Aguiar e Campinas Empreendimentos Imobiliários Spe Eireli,
assim como a parte autora, mostraram-se conformados com a parcial
procedência da ação, diante da ausência de apelo.
A questão devolvida a esta 2a instância diz respeito
apenas à insurgência da Corré A2A Fomento Mercantil Ltda que aventa, em
síntese, a ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária com
as demais corrés, incorporadores do empreendimento.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 -Voto no
4
A preliminar suscitada em contrarrazões para não
cognição do apelo, dentre outros, sob o argumento de que não há impugnação
recursal específica aos fundamentos da sentença, não vinga.
Não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da
dialeticidade no recurso apresentado. Segundo Cássio Scarpinella Bueno,
este princípio atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as
razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum
gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada (Curso
sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processo se
incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das
decisões jurisdicionais. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 61).
Os pontos da sentença restaram devidamente
abordados no recurso. Além disso, bem demonstrado o interesse de a corré
apelante em ser revista a decisão que lhe foi desfavorável, e que julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na ação. Sendo assim, fica
afastado o pleito para que seja negado seguimento ao apelo.
Também não há se falar em ilegitimidade passiva da
empresa de factoring apelante, até porque reconhece que firmou com a 1a
requerida o contrato de cessão de crédito, de forma que os efeitos da rescisão
contratual atingirão necessariamente a cessão de crédito informada nos autos
(fls. 59/66).
Ainda, nos termos do artigo 294, do Código Civil:
O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem
como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha
contra o cedente.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 -Voto no
5
inexigibilidade de débito c/c danos morais. 1. Contrato de factoring. Cessão
de crédito. Possibilidade de arguição das exceções pessoais do devedor
contra a empresa faturizadora. Mera cessão civil de crédito. Precedentes. 2.
Redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
Incidência da súmula 7/stj. 3. Agravo improvido (Terceira Turma, Agravo em
Recurso Especial no 1.012.068/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Dj. 27.06.2017).
Avança-se ao mérito.
Ainda que reconhecida a legitimidade passiva da
empresa de factoring, não há que se falar em responsabilidade solidária com
os demais corréus, notadamente a incorporadora do empreendimento, única
responsável pela rescisão contratual atraso na entrega do bem e pelas
condenações impostas na sentença devolução integral dos valores pagos
pelos autores e pagamento de indenização por lucros cessantes.
Registre-se, mais uma vez, que não houve
insurgência recursal dos corréus quanto à rescisão contratual e condenações.
Ora, é cedido que a empresa de factoring presta
serviços de fomento mercantil adquirindo créditos de terceiros, gerados por
vendas a prazo, mediante o pagamento de uma remuneração. No caso dos
autos, houve, pelo menos duas cessão de crédito, entre a incorporadora
(cedente) e a empresa de fomento mercantil (cessionária).
Tratam-se, portanto, de contratos distintos, de forma
que inexiste relação contratual entre a parte autora e a empresa de factoring,
relativamente ao contrato de promessa de venda e compra discutido nos
autos. A pretensão em relação à corré, portanto, apelante beira a falta de
interesse processual dos autores.
O contrato de promessa de compra e venda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 -Voto no
6
entabulado entre os autores e a incorporadora corré Campinas
Empreendimentos Imobiliários. Não há que se falar em cadeia de
fornecimento ou mesmo em triangulação para atingimento dos fins
colimados, a se inferir que a apelante tenha participado da relação de
consumo, respondendo solidariamente pelos danos pleiteados pelos autores.
Pelo contrário, sequer há informação de que a
integralidade dos valores pleiteados na exordial foi cedida à empresa de
fomento mercantil. Dos documentos juntados aos autos, vê-se que para
apenas duas parcelas houve a cessão de crédito, conforme fls. 61 e 64.
Ressalta-se, mais uma vez, que a empresa de
factoring, no caso dos autos, não integra a cadeia de consumo, não sendo,
portanto, solidária, pelos danos causados unicamente pela incorporadora.
Questão incontroversa, diante da ausência de insurgência recursal.
Assim, embora reconhecida a legitimidade passiva
da apelante, não há como estender à corré A2A Fomento Mercantil Ltda. a
responsabilidade pelos danos causados unicamente pela incorporadora.
Afasta-se, portanto, a responsabilidade solidária da
corré apelante A2A Fomento Mercantil Ltda. quanto à condenação na
devolução integral dos valores pagos pelos autores e no pagamento de
indenização por lucros cessantes. Mantida a condenação solidária dos demais
réus, Campinas Empreendimentos Imobiliários Spe Eireli e Cesar Augusto de
Aguiar.
Apenas os efeitos da rescisão contratual deverão
atingir a corré A2A Fomento Mercantil Ltda., obstando eventual cobrança de
valores de outras parcelas que, eventualmente, tenham sido objeto de cessão
de crédito, em relação aos autores e ao contrato discutido nos autos, em
consonância, ainda, com a tutela de urgência parcial concedida às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036954-50.2018.8.26.0114 -Voto no
7
131/132.
Destarte, o apelo merece ser parcialmente provido
apenas para afastar a responsabilidade solidária da corré A2A Fomento
Mercantil Ltda., nos termos deste acórdão. O parcial provimento do recurso
importa em modificação da sucumbência, tão-somente em relação à corré
A2A Fomento Mercantil, de forma que os autores, vencidos em maior parte,
em relação à corré A2A, nos termos do artigo 86, § único, do Código de
Processo Civil/2015, deverão arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em R$ 1.000,00. Observe-se a justiça
gratuita concedida aos autores às fls. 131/132. Mantida, no mais, a
condenação solidária dos demais réus, inclusive quanto ao ônus
sucumbencial, nos termos proferidos na sentença.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator